Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-52.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. VALOR DA CAUSA. CESSÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. PRECATÓRIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. CRÉDITO A SER APURADO EM PROCESSO JUDICIAL. VALOR DETERMINADO ELEVADO. CEDENTE RESPONSÁVEL PELA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico contido no pedido de ressarcimento da inicial, tendo em vista que os demais pedidos encerram pretensão declaratória (de nulidade do contrato) sem conteúdo econômico direto.
2. Comprovado que o contrato de cessão de direitos firmado entre as partes faz menção expressa ao precatório no 800.572 do Estado da Bahia, é necessário reconhecer a impossibilidade do objeto do negócio jurídico e, consequentemente, sua nulidade, uma vez que houve a descontituição do referido título após o julgamento do REsp no 929.598/BA pelo STJ.
3. A declaração de nulidade do contrato firmado acarreta o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, ao estado em que se encontravam antes de o contrato ser firmado.
4. Ainda que se defenda a existência de crédito a ser apurado nos autos no 0035881-80.1987.8.05.0001, o valor do crédito cedido é irreal e não será alcançado. Considerando que o cedente se responsabilizou pela solvência do devedor, deve responder pelos valores recebidos do cessionário.
5. Recurso conhecido e provido.